Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA DE MESTRADO. EQUIVALÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA CONFIGURADA.

1. O provimento dos cargos públicos deve ser realizado com base em critérios previamente estabelecidos em lei, balizado nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, impende ressaltar, que não pode o Administrador se distanciar do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico tendo em conta o Princípio da Razoabilidade permite contestar atos administrativos e afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço.

3. No caso em tela, a impetrante cumpriu o requisito de conclusão de curso de Mestrado, inexistindo, portanto, qualquer óbice legal para que a respectiva pontuação seja computada na sua classificação final e que prossiga no certame, seja nomeada e tome posse, caso atendidos os demais requisitos editalícios. Entendimento diverso configuraria rigor excessivo, o que suberveteria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Remessa necessária e recurso conhecidos e improvidos.